Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602916-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO DE POUCOS DIAS
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
O M I S S Ã O D E N O T A S F I S C A I S .
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
P A G A S C O M R E C U R S O S D O
FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
S E M E M I S S Ã O D E R E C I B O S
ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
J U R Í D I C O S .
M A T E R I A L
D E
P R O P A G A N D A . C U S T E I O P E L O
PARTIDO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO
MACULARAM A CONFIABILIDADE E A
T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S .
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO E
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
ERÁRIO.

1 .
O
a t r a s o
n a
e n t r e g a
de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por
Num. 43642558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2 . C o n s t a t a d o
q u e
a s
n o t a s
fiscais eletrônicas não foram canceladas,
permanecendo válidas, e não produzindo o
prestador qualquer prova quanto às
circunstâncias em que foi emitida, tem-se
como provada a realização de gastos
quitados com recursos que não transitaram
pela conta bancária. Caracterização desses
recursos como de origem não identificada, o
que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

3. A não comprovação do pagamento de
despesas pagas com recursos do FEFC
enseja a devolução dos valores ao erário.

4. A ausência de emissão de recibo eleitoral
relativo à doação estimável do partido ao
candidato relacionado a serviços de
contabilidade e jurídicos para as prestações
de contas não configura irregularidade,
porquanto são dispensadas do próprio
registro na prestação de contas. Inteligência
do art. 20, II, da Resolução TSE nº
23.607/19.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial caracteriza irregularidade
passível de ser superada pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando impacta valor
diminuto em termos absolutos e/ou
percentuais.

6. Cont

Inteiro teor:
10/07/2023
Número: 0602916-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RODNEY DE MELO LAROCCA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODNEY DE MELO LAROCCA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RODNEY DE MELO LAROCCA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642558
09/07/2023
17:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.115

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602916-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODNEY DE MELO LAROCCA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: RODNEY DE MELO LAROCCA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO DE POUCOS DIAS
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
O M I S S Ã O D E N O T A S F I S C A I S .
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
P A G A S C O M R E C U R S O S D O
FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
S E M E M I S S Ã O D E R E C I B O S
ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
J U R Í D I C O S .
M A T E R I A L
D E
P R O P A G A N D A . C U S T E I O P E L O
PARTIDO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO
MACULARAM A CONFIABILIDADE E A
T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S .
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO E
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
ERÁRIO.

1 .
O
a t r a s o
n a
e n t r e g a
de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por
Num. 43642558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2 . C o n s t a t a d o
q u e
a s
n o t a s
fiscais eletrônicas não foram canceladas,
permanecendo válidas, e não produzindo o
prestador qualquer prova quanto às
circunstâncias em que foi emitida, tem-se
como provada a realização de gastos
quitados com recursos que não transitaram
pela conta bancária. Caracterização desses
recursos como de origem não identificada, o
que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

3. A não comprovação do pagamento de
despesas pagas com recursos do FEFC
enseja a devolução dos valores ao erário.

4. A ausência de emissão de recibo eleitoral
relativo à doação estimável do partido ao
candidato relacionado a serviços de
contabilidade e jurídicos para as prestações
de contas não configura irregularidade,
porquanto são dispensadas do próprio
registro na prestação de contas. Inteligência
do art. 20, II, da Resolução TSE nº
23.607/19.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial caracteriza irregularidade
passível de ser superada pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade quando impacta valor
diminuto em termos absolutos e/ou
percentuais.

6. Contas aprovadas, com ressalvas, com
determinação de recolhimento de recursos
de origem não identificada, bem como de
devolução de verba pública ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

Num. 43642558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de RODNEY DE MELO LAROCCA,
candidato ao cargo de deputado federal nas Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124153); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271580) e retificadas em 20/01/2023 (id. 43508068 e
seguintes), com o extrato apontando como receitas totais R$ 130.441,08, das quais R$
30.441,08 estimáveis em dinheiro e R$ 100.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 130.441,08, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de
campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43444796 e 43444798), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453854).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43562794), referindo haver inconsistências quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha, recebimento de recursos de origem não identificada e omissão
de receitas e gastos eleitorais, inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, arrecadação de recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, recebimento de doações em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época
e realização de despesas após a data da eleição.

Intimado, o prestador apresentou prestação de contas retificadora, bem como
prestou esclarecimentos (id. 43570301).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, parecer
técnico conclusivo (id. 43587475) pela aprovação com ressalvas, apontando
como inconsistências remanescentes: (item 1.1.1) atraso na entrega
de relatório financeiro de campanha; (item 6.1) divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais; (item
6.2) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais; (itens 8.1 e 8.2) inconsistências nas despesas pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), especificamente quanto aos
gastos com alimentação e atividades de militância e mobilização de rua; (item
9.1) arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral, no caso
de candidato, e recibo de doação emitido pelo SPCA, no caso de partido político, em
desacordo com o art. 7°, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (item 9.2) doações recebidas
Num. 43642558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43595749).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados – principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais
são os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou civil,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
Num. 43642558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou, conforme
parecer conclusivo, inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada:

a) descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro (item
1.1.1)

A
u n i d a d e
t é c n i c a
i d e n t i f i c o u
recurso arrecadado cujo relatório financeiro foi enviado a destempo para a Justiça
Eleitoral.

Conforme petição de id. 43570301, o prestador afirmou que "por equívoco da
equipe contábil responsável pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e
conhecimento, os ditos relatórios financeiros de campanha não foram entregues dentro do
prazo para tanto."

Alegou que "isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à transparência
das suas movimentações financeiras porque inocorreu qualquer omissão. É que, apesar
da suscitada tardança: (i) todas as transações financeiras foram contabilizadas, nos
moldes legais; e, (ii) todos os comprovantes destas foram anexados no Sistema De
Prestação De Contas Eleitorais (SPCE), de maneira que estão justificadas."

O art. 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
Num. 43642558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com apenas 01 dia de atraso, no valor de R$ 50.000,00, o que corresponde a
50% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia objeto do atraso, tal conduta não
impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha eleitoral, já
que o recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram antes do
dia da votação.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas da candidata, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Num. 43642558 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de apenas 01 dia e receita informada antes do pleito -, tem-
se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a
presente inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) omissão de gastos eleitorais (itens 6.1 e 6.2)

Inicialmente, é de se assentar que a omissão de despesa de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Por conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da
Justiça Eleitoral na fiscalização do financiamento de campanha do candidato,
constituindo-se em infração ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

O setor técnico identificou notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais omitidas na prestação de contas apresentada.

Num. 43642558 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

Em petição (id. 43570301), o prestador sustentou que "desconhece as
referidas despesas". Alegou que "a emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em
determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de serviços,
independendo de qualquer anuência de seu titular, o que não permite presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados na prestação de contas."

Ocorre, todavia, que conquanto negue ter conhecimento dessa despesa, o
prestador de contas não trouxe aos autos nenhum elemento apto a corroborar sua
alegação, sequer declarações dos fornecedores.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento
previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43642558 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
Num. 43642558 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do
CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos
respectivos pagamentos (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada. Assim, de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
Num. 43642558 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
Num. 43642558 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doações das
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento da quantia equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de circularização, mas que não foram declaradas
pelo prestadores, estão relacionadas a serviços prestados em prol da campanha, tendo
sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por
esse motivo, deve ser recolhido o montante equivalente ao Tesouro Nacional, in casu, R$
806,36 (R$ 22,00 + R$ 784,36), devidamente corrigidos.

Todavia, o fato de as irregularidades identificadas terem atingido o percentual
de 0,8% das receitas financeiras arrecadadas não é justificativa, por si só, para a
desaprovação das contas, mormente face ao baixo valor absoluto envolvido, mesmo
porque não há qualquer questionamento quanto à boa-fé do prestador.

Assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, são aplicáveis à
espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se a aposição
de ressalvas.

c) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (itens 8.1 e 8.2)

As inconsistências foram assim descritas no parecer conclusivo:

Num. 43642558 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

In casu, verificou-se que o candidato efetuou pagamento a V. MACHADO
BUENO, no valor de R$ 331,00, não tendo sido apresentada nota fiscal relativa à despesa
e pagamento à LUANA HOBERT FARIAS, no montante de R$ 1.800,00, sem
comprovação de que o valor pago reverteu em benefício da fornecedora. Ambas as
despesas foram pagas com recursos do FEFC.

Por sua vez, manifestando-se acerca do parecer de diligências, o prestador
argumentou que "os aludidos documentos foram devidamente anexados ao SPCE, por
meio da prestação de contas retificadora" (id. 43570301).

Pois bem.

Nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, todos os gastos
eleitorais devem ser comprovados por meio de documentos fiscais idôneos emitidos em
nome do candidato, com descrição detalhada e valores dos serviços prestados e dados
do prestador e do tomador de serviços.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
Num. 43642558 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Com esse procedimento, torna-se possível atestar que o candidato empregou
seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas, principalmente quando
envolvem verba pública.

Consultando-se os registros constantes no SPCEWEB, módulo FiscalizaJE, verifica-
se a inexistência de nota fiscal em nome de V. MACHADO BUENO, no valor de R$ 331,00.
Nesse cenário, sem o documento fiscal, não há como aferir se há justificativa para o valor pago,
devendo, portanto, o valor despendido ser devolvido aos cofres públicos.

No que tange ao pagamento à fornecedora LUANA HOBERT FARIAS, mister
esclarecer que, conforme consulta ao SPCEWEB, verificou-se que a mesma foi
contratada como "militante, cabo eleitoral", gerando despesa de campanha no valor de R$
1.800,00.

Num. 43642558 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

Outrossim, constatou-se que junto ao contrato de prestação de serviços da
mencionada cabo eleitoral, foi anexado cheque nominal e cruzado em nome de outra
prestadora de serviço, de nome LUANA MAYNARD BARRETO, no valor de R$ 4.000,00.

Assim, não constam nos autos cópia do cheque utilizado para pagamento,
tampouco recibo em nome de LUANA HOBERT FARIAS.

Ademais, do cotejo entre os extratos eletrônicos constantes do SPCE e o
contido nos autos, não foi possível identificar que a quantia de R$ 1.800,00 foi
revertida em favor de LUANA HOBERT FARIAS. Ou seja, restou inviabilizada a
confirmação, via extrato bancário, de que o pagamento declarado foi efetivamente
realizado, com o numerário movimentado chegando à prestadora de serviço.

Ainda, verificou-se que na prestação de contas há registro de que o
pagamento ocorreu por meio do cheque n° 850018. Todavia, mediante análise do extrato
eletrônico da conta n° 46832-0, agência 488-5, do Banco do Brasil, observou-se que o
cheque n° 850018 foi compensado por outra pessoa.

Nesse sentido, tendo sido utilizados recursos do FEFC para o pagamento
de despesas não comprovadas, deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade das referidas despesas pagas com recursos do FEFC, impõe-se a
necessidade de devolução da quantia ao Tesouro Nacional - total de R$ 2.131,00 (R$
331,00 + R$ 1.800,00), atualizada na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Todavia, neste ponto, uma vez que a irregularidade atinge cifra que
corresponde a 1,63% do total de despesas contratadas, o pequeno impacto percentual
Num. 43642558 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

admite a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para ser
superada mediante a aposição de ressalva.

d) arrecadação de recursos sem a emissão de recibo de doação (item
9.1)

No ponto, constou do relatório de diligências e parecer conclusivo que o
candidato arrecadou recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais,
conforme se verifica da tabela:

Acerca da emissão de recibos eleitorais assim dispõe o art. 7º da Resolução
TSE nº 23.607/19:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de
documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores,
sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de que
trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante
o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser
emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno,
desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
Num. 43642558 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge
e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras
ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
[não destacado no original]

Do texto legal extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral é
mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa o registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do
benefício auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

No caso concreto, os três registros se referem a doações estimáveis em
dinheiro realizadas pelo órgão partidário estadual relativos à prestação de serviços
contábeis - R$ 2.797,81, jurídicos - R$ 4.907,46 -, e publicidade por materiais impressos -
R$ 2.950,81, respectivamente.

Ocorre que, conforme se verifica do texto legal reproduzido, seriam
dispensáveis os registros relacionados aos serviços de contabilidade e jurídicos, sendo
portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo. Por outro lado, à míngua de
elementos que demonstrem que o gasto partidário com publicidade por materiais
impressos e doado ao candidato se tratou de uso comum de material de propaganda, é
de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão oportuna do
recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas retificadora.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,81), percentualmente representa
apenas 2,95% (dois, noventa e cinco por cento) do total de receitas da campanha, o que
possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de
superá-la, sendo suficiente a ressalva.

e) divergências entre a prestação de contas final e a parcial (item 9.2)
Num. 43642558 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Intimado da falha, o prestador alegou que "alguns comprovantes de doações
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência
da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a
Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das
movimentações financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a honestidade e
transparência das contas eleitorais do Peticionário".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
Num. 43642558 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
Num. 43642558 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a
omissão de receitas na parcial, conquanto atinja valor absoluto que não pode ser
considerado diminuto (R$ 2.725,00), impacta percentual minúsculo das contas, qual seja,
2,08% do total de despesas contratadas (R$ 130.441,08).

Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de RODNEY DE MELO LAROCCA, relativas
às eleições 2022, e determino o recolhimento de R$ 806,36 ao Tesouro Nacional, em
razão do uso de recursos de origem não identificada, atualizados na forma do § 3º do
artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, e a devolução de R$ 2.131,00 ao Tesouro
Nacional, por envolver recursos públicos do FEFC, atualizados na forma do artigo 79, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602916-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RODNEY DE MELO LAROCCA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
Num. 43642558 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17

HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: RODNEY DE MELO LAROCCA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642558 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432799000000042603972
Número do documento: 23070917432799000000042603972
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:51:17